Tribunal: STF
Processo: HC 69144
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
- Pronuncia. Sentença dotada  de  fundamentação  bastante  a
sua  natureza  processual  de  juízo  de  admissibilidade  e  a   sua
finalidade de delimitação do conteudo e objeto de acusação.
Qualificadoras suficientemente especificadas.
         Reexame de prova. Pretensão incompativel  com  o  âmbito  do
"habeas corpus". Pedido indeferido.::